Tribunal: TJDFT
Processo: 0711921-86.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DO PRIMEIRO RÉU DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS COBRADOS NO PERÍODO EM QUE PASSOU A EXERCER A PROPRIEDADE E POSSE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL.

1. Ainda que os extratos de conta corrente anexados aos autos apontem pagamento de valores mensais em montante semelhante ao dos encargos condominiais, trazendo verossimilhança às alegações do réu, inexiste prova cabal da quitação, ainda mais considerando que houve impugnação aos documentos na réplica e nas contrarrazões ao apelo, os débitos foram registrados em conta corrente do irmão do réu e não há qualquer elemento capaz de identificar com precisão que o condomínio autor foi o efetivo beneficiário desses pagamentos.

2. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, compete ao réu a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor. Inexistindo prova cabal dos fatos extintivos do direito do autor, o réu não se desincumbiu do ônus processual que sobre ele recaia.

3. Apelo não provido.